Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOIS APELANTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE COM ESTEIO NA FOLHA DE ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. AFASTAMENTO QUANTO À PENA APLICADA AO RÉU. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os recorrentes foram autores do crime de roubo. No caso em análise, os reconhecimentos seguros da vítima na fase inquisitorial e confirmado, em Juízo, pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas policiais, evidenciam que os recorrentes praticaram o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. O fato de o acusado ser usuário de drogas e não ter ocupação lícita não justifica a exasperação da pena-base, devendo ser afastada a análise negativa da conduta social. Precedentes.
5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da ré para manter incólume a sentença que a condenou nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. Provido parcialmente o recurso do réu para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), afastar a análise negativa da personalidade e da conduta social, reduzindo a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.